Tribunal: TJPA
Processo: 0007944-12.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007944-12.2017.8.14.0028

APELANTE: ANDREIA ALVES BRAUNA

APELADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

REPRESENTANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. LEGALIDADE DA DEVOLUÇÃO APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO. CLÁUSULA PENAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FUNDO DE RESERVA. SEGURO PRESTAMISTA. DANO MORAL. CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PRINCIPAL E DESPROVIMENTO DO ADESIVO.

I. CASO EM EXAME

Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de parcelas pagas e indenização por danos morais ajuizada pela autora em desfavor da administradora de consórcio.

Sentença do juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, rescindindo o contrato de consórcio, declarando a nulidade da cláusula penal de 15%, determinando a restituição das parcelas pagas e do fundo de reserva remanescente ao final do grupo, com correção e juros, além de impor multa por ausência de documentos e condenar em custas e honorários.

Apelação cível interposta pela requerida sustentando a legalidade da cláusula de devolução condicionada ao encerramento do grupo, validade dos redutores contratuais, legitimidade da taxa de administração superior a 10%, ausência de venda casada e inexistência de dano moral.

Recurso adesivo interposto pela autora pleiteando restituição imediata, nulidade das cláusulas tidas como abusivas, inclusive da taxa de administração, e indenização por dano moral.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é legal condicionar a devolução das parcelas pagas ao encerramento do grupo de consórcio; (ii) saber se a cláusula penal de 15% é válida; (iii) saber se é abusiva a taxa de administração de 14,5%; (iv) saber se houve venda casada no seguro prestamista; (v) saber se a administradora deve responder por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. É válida a cláusula que condiciona a devolução das parcelas ao encerramento do grupo, desde que respeitado o prazo de 30 dias após o encerramento, conforme o art. 22, §2º, da Lei nº 11.795/2008 e jurisprudência do STJ (REsp 1.119.300/RS).
8. A cláusula penal de 15% foi corretamente considerada abusiva, pois carece de demonstração de prejuízo ao grupo, conforme jurisprudência do STJ: “A cobrança de cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração pela administradora de que a saída de consorciado prejudicou o grupo” (AgInt no AREsp 2.245.475/SP).
9. A taxa de administração de 14,5% é válida, desde que contratualmente prevista e proporcional ao tempo de permanência, conforme o REsp 1.114.606/PR.
10. A cláusula de fundo de reserva é válida se o valor não utilizado for devolvido ao final. Inexistente prova de imposição do seguro prestamista como condição para adesão ao consórcio, não se reconhece a venda casada.
11. Inexistente conduta lesiva ou arbitrária por parte da administradora, é incabível a indenização por dano moral, nos termos do entendimento consolidado no STJ (AgInt no AREsp 1.296.046/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Conhecidos os recursos. Parcial provimento da apelação da parte ré, para reconhecer a validade da taxa de administração de 14,5%. Negado provimento ao recurso adesivo da autora.
Tese de julgamento: “É válida a cláusula que condiciona a devolução das parcelas ao encerramento do grupo de consórcio, desde que respeitado o prazo legal e a correção monetária; a cláusula penal imposta ao consorciado excluído exige demonstração concreta de prejuízo; é legítima a taxa de administração superior a 10%, se prevista contratualmente e proporcional ao tempo de adesão.”

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 11.795/2008, art. 22, §2º
Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I; art. 51, IV e §1º
Código Civil, art. 422
Código de Processo Civil, art. 487, I; art. 85, §2º; art. 334, §8º

Jurisprudência relevante citada

REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 16/11/2010
AgInt no AREsp 2.245.475/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 22/11/2023
REsp 1.114.606/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 20/06/2012
AgInt no AREsp 1.296.046/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13/06/2019

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra sentença prolatada nos autos da Ação De Rescisão Contratual Cumulada Com Pedido De Restituição De Parcelas Pagas E Indenização Por Danos Morais, movida por ANDREIA ALVES BRAUNA em face de CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

O dispositivo final foi assim proferido:

“III – DISPOSITIVO

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido proposto na presente ação para, rescindindo o contrato de consórcio celebrado, declarar a nulidade da cláusula penal, condenando à parte ré na restituição, mediante liquidação, dos valores pagos e do fundo de reserva, em havendo saldo remanescente, no prazo 30 (trinta) dias após a finalização do grupo, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção pelo INPC, a partir do trigésimo dia do encerramento, autorizando o levantamento do valor incontroverso às folhas 127, o qual será abatido do valor final apurado conforme o comando retro citado.

Por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito ( art. 487, inciso I do CPC).

Condeno a parte ré em custas, e honorários em 15% do valor atualizado da condenação ( art. 85, § 2º do CPC).

Considerando que a parte ré não apresentou os documentos determinados na audiência inicial ( folhas 76 ), à luz do § 8º do art. 334 do CPC, aplico a multa de dois por cento do valor da causa, revertida em favor do Estado. Não comprovado o pagamento em 15 dias, proceda-se a inscrição na dívida ativa.”

Irresignada, a parte requerida, Consórcio Nacional Volkswagen Administradora de Consórcios Ltda
.
, interpôs apelação, pugnando, em síntese pela improcedência total dos pedidos autorais, em razão do inadimplemento culposo da apelada, pela legalidade da cláusula contratual que condiciona a devolução dos valores ao encerramento do grupo,

pela possibilidade de aplicação de redutores contratuais, pela ausência de ilicitude na cobrança de taxa de administração superior a 10%, nos moldes do entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, pela inexistência de dano moral, tratando-se de mero inadimplemento contratual.

Em suas contrarrazões ao recurso principal, a parte apelada, Andreia Alves Brauna, rebateu os argumentos da apelante, defendendo a manutenção integral da sentença.

A autora interpôs, ainda, recurso adesivo, requerendo o afastamento da exigência de aguardar o encerramento do grupo para restituição dos valores pagos, a nulidade integral das cláusulas tidas como abusivas, incluindo a taxa de administração de 14,5%, o redutor sobre os valores pagos e a cláusula de venda casada do seguro de vida e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da postura abusiva e da rescisão unilateral indevida do contrato.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso adesivo pela, reiterando os argumentos anteriormente expostos, com ênfase na legalidade das cláusulas e na ausência de ilicitude.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Diante da presença dos pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Mérito.

A controvérsia trazida à apreciação deste Colegiado diz respeito, essencialmente, à possibilidade de restituição imediata dos valores pagos pela consorciada excluída, sem aguardo do encerramento do grupo, legalidade das cláusulas contratuais que preveem redutores, cláusula penal, fundo de reserva, taxa de administração em patamar superior a 10% e seguro prestamista, configuração ou não de danos morais em razão da postura da administradora e adequação das condenações impostas na sentença a quo.

Pois bem. O contrato de consórcio firmado entre as partes, celebrado em 29 de maio de 2013 e alterado em 10 de dezembro de 2014, inseria a autora como aderente em um grupo consorcial administrado pela ré, com valor total atualizado de R$ 58.960,00, e prazo de 72 meses.

Consta que a autora havia quitado o montante de R$ 24.657,01 até janeiro de 2017, quando se deu o rompimento contratual.

A parte autora sustenta, com base no Código de Defesa do Consumidor, a nulidade de diversas cláusulas tidas por abusivas e a ilegalidade da retenção dos valores pagos antes do encerramento do grupo, enquanto a administradora, ora apelante, pugna pela validade das cláusulas e da sistemática consorcial, que prevê expressamente a devolução dos valores somente ao término do grupo.

2.1. DA LEGALIDADE DA DEVOLUÇÃO APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO

O contrato de consórcio celebrado entre as partes contém cláusula que condiciona a devolução dos valores pagos pelo consorciado não contemplado ao encerramento do grupo. Tal previsão não é ilegal, conforme reconhece a jurisprudência do STJ, desde que se observe a restituição em até 30 dias após o encerramento, com a devida atualização monetária.

Veja-se o que dispõe o art. 22, §2º, da Lei nº 11.795/2008:

“§ 2º A devolução ao consorciado excluído far-se-á no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, conforme estabelecido no contrato de participação em grupo de consórcio.”

E, no mesmo sentido, o julgamento do REsp 1.119.300/RS, sob relatoria da Min. Maria Isabel Gallotti:

“A devolução das parcelas pagas por consorciado desistente ou excluído pode ocorrer após o encerramento do grupo, desde que haja previsão contratual e seja assegurada a correção monetária das parcelas.” (REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 16/11/2010)

Portanto, a sentença que condiciona a restituição dos valores ao encerramento do grupo, com atualização monetária desde os pagamentos (Súmula 35 do STJ) e juros de mora a partir do 31º dia após o encerramento, encontra-se em perfeita consonância com o direito vigente.

2.2. DA CLÁUSULA PENAL DE 15% – ABUSIVIDADE E NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO

A cláusula penal estipulada no contrato celebrado entre as partes previa a retenção de 15% sobre os valores pagos pela consorciada excluída. Tal percentual, além de exceder o limite de razoabilidade estabelecido pela jurisprudência superior (que aceita até 10% como critério de equilíbrio contratual), carece de qualquer comprovação de que a exclusão da consorciada efetivamente causou prejuízo financeiro ao grupo.

E aqui reside o ponto nodal: a penalidade contratual imposta ao consorciado excluído não pode decorrer de presunção de prejuízo, sendo necessária a demonstração concreta e individualizada dos danos sofridos pelo grupo em virtude da exclusão.

Esse é o exato teor do entendimento consolidado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no AREsp 2.245.475/SP, relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 20/11/2023, publicado no DJe de 22/11/2023:

“A cobrança de cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração pela administradora de que a saída de consorciado prejudicou o grupo, não havendo falar em presunção do dano. Incidência da Súmula 83 do STJ.”
(AgInt no AREsp 2.245.475/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 20/11/2023, DJe 22/11/2023)

O julgado reitera o que já havia sido consolidado em decisões anteriores do próprio STJ, de que a cláusula penal em contratos de consórcio não é autoaplicável; exige-se prova cabal do dano efetivo decorrente da saída do consorciado, sob pena de se admitir enriquecimento sem causa, em manifesta ofensa ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e ao art. 51, IV e §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

No presente caso, não foi apresentada pela administradora qualquer comprovação técnica ou documental de que a retirada da autora do grupo consorcial gerou desequilíbrio atuarial ou financeiro. Assim, não há respaldo legal ou jurisprudencial para a exigibilidade da cláusula penal pactuada.

Portanto, correta a sentença ao declarar a nulidade da cláusula penal de 15%, devendo ser afastada em sua integralidade.

2.3. DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 14,5%

A jurisprudência do STJ, especialmente no REsp 1.114.606/PR, reconhece a legalidade da taxa de administração superior a 10%, desde que haja previsão contratual clara e que sua cobrança seja proporcional ao tempo de permanência no grupo.

“É lícita a taxa de administração em percentual superior a 10%, desde que pactuada contratualmente e proporcional ao tempo de permanência no grupo.” (REsp 1.114.606/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 20/06/2012)

No presente caso, não se verifica abusividade na cobrança da taxa de 14,5%, razão pela qual mantenho sua validade.

2.
4. DO FUNDO DE RESERVA E SEGURO PRESTAMISTA

A cláusula que destina percentual ao fundo de reserva não é, em si, abusiva, desde que o valor não utilizado seja devolvido ao final da relação contratual. A sentença, acertadamente, autorizou a restituição do saldo eventualmente existente, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

Quanto ao seguro prestamista, embora a contratação forçada configure venda casada nos termos do art. 39, I, do CDC, a autora não trouxe prova robusta de que tal adesão foi imposta como condição obrigatória para a participação no consórcio. Ausente tal comprovação, não há como declarar a abusividade da cláusula, conforme reiteradamente decidido pelo STJ.

2.5. DO DANO MORAL

A jurisprudência do STJ é uniforme ao asseverar que o mero inadimplemento contratual não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, salvo nos casos em que se comprove conduta arbitrária, vexatória ou ofensiva à dignidade do consumidor.

“O inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação por dano moral.”
(AgInt no AREsp 1.296.046/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13/06/2019)

Inexistente qualquer prova de humilhação ou abalo moral relevante, mantém-se o indeferimento do pedido indenizatório.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a apelação principal, apenas para reafirmar a legalidade da taxa de administração de 14,5%, mantendo-se os demais termos da sentença e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo da parte autora.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/10/2025